Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706267-39.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado pelo Juízo originário e a documentação colacionada, nesta instância revisora, via do derradeiro petitório veiculado em seu nome, houvera a interdição da autora desde o dia 10 de novembro de 2017, sendo-lhe nomeado curador o Sr. Marcos Antônio dos Santos Barros, que, a seu turno, não a assistira e representara no transcurso processual. Defronte esses relevantes fatos, o douto causídico que patrocinara a ação em nome da autora fora instado a se manifestar. Confrontado com o termo de interdição e nomeação de curador à autora, o douto causídico que patrocinara a ação e o apelo acorrera aos autos, quando demandara o seguimento da ação como se possível incapaz figurar como parte sem o concurso e representação, no caso, do seu curador. Assim sendo, diante das implicações que a apuração enseja, de molde a ficar lastreada a interdição da autora, oficie-se ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, requisitando-lhe cópia ada sentença de interdição da autora, individualizando-se no expediente o número do processo constante do termo de interdição apresentado. Recebida a resposta ao expediente e encaminhada cópia da sentença de interdição, abra-se vista ao douto patrono que subscrevera a inicial e o apelo para dizer, novamente, sobre a apuração e lastrear o que veiculara no sentido de ser juridicamente sustentável e possível a promoção de ação em nome de parte incapaz sem estar devidamente representada por seu curador. Expirado aludido interstício, deverá ser a autora intimada, via do patrono que acorrera aos autos mediante constituição do seu curador, sobre seu interesse no exame do apelo que formulara. Por fim, acudidas todas as diligências acima delineadas, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça, inclusive sobre as medidas que serão encaminhadas, vindo os autos conclusos na sequência. Registro novamente que, de forma a serem viabilizadas as intimações, conforme já assinalado, devem ser mantidos anotados como patronos da autora/apelante, por ora, o firmatário do apelo e o subscritor da peça colacionada em nome do curador a ela nomeado, de forma a que ambos acompanhem o trânsito processual até que seja resolvido o dissenso estabelecido sobre o patrocínio e até mesmo sobre a forma como aviada esta ação. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator